Tribunal: TJES
Processo: 5024104-60.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024104-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYSIREE GONCALVES SABINO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024104-60.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DAYSIREE GONCALVES SABINO

RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Em síntese, alega a parte autora que
foi vítima de cobranças indevidas pela ré relativo ao serviço “Combina aqui Conexão I”, que nunca contratou. Requer a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao reembolso dos descontos em dobro no valor total de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), bem como ao pagamento de indenização no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, visando unicamente a majoração do dano moral arbitrado

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O presente interposto pela parte autora consiste em discutir se o valor da indenização fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.
A existência de dever de reparação por danos morais é incontroversa nos autos, sendo reconhecida a lesão sofrida pela autora, decorrente do reconhecimento da prática adotada pela ré, vez que contraria o Código de Defesa do Consumidor ao promover cobrança indevida, consubstanciada em descontos sem a anuência ou consentimento expresso do consumidor. Destarte, a matéria devolvida a esta turma recursal se refere tão somente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

6.
À luz disso, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido.

7
. Dito isto, reputo que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 pelo Juízo sentenciante, respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado para reparar o dano sem incorrer em enriquecimento sem causa.

8.
Quanto à incidência dos juros de mora nos danos morais, no presente caso, efetivamente, devem incidir a partir da citação, conforme disciplinado no art. 405 do Código Civil, na medida em que o tema discutido nos autos versa sobre responsabilidade contratual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação
" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). Assim, reforma-se a sentença para determinar que aplicação dos juros de mora sobre os danos morais incida a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para determinar que a aplicação dos juros de mora sobre os danos morais incida a partir da citação. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10
. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)